Tribunal: TJDFT
Processo: 0700428-07.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A palavra da vítima tem especial relevância na apuração dos crimes praticados em contexto de violência doméstica, mormente quando corroborada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelos depoimentos dos policiais, sendo certa a materialidade e a autoria de lesão corporal em contexto de violência doméstica
2. Recurso desprovido.